Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-86.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009121-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO PASSOS MORENO - CPF: 025.648.301-96 (PACIENTE), ALETHEA ASSUNÇÃO SANTOS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO MACENA DOS SANTOS (VÍTIMA), LAUDAIR RODRIGUES (VÍTIMA), DANILO CONTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

-
FURTO
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-
1.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE POSSUI EXECUTIVO DE PENA EM TRÂMITE, ALÉM DE AÇÕES PENAIS EM CURSO ENUNCIADO TCCR/TJMT Nº 6 - 2.
A
PLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, consubstanciado no risco de reiteração delitiva do acusado, o qual responde a várias ações penais em curso e executivo penal. Ademais, chama a atenção que o paciente, beneficiado no mês de março de 2022 com progressão de regime, supostamente voltou a se envolver em atividades ilícitas, denotando assim o risco de que, caso posto em liberdade novamente, possa vir a cometer novos crimes.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo desembargador plantonista (ora relator):

“
No presente habeas corpus repressivo, a Defensoria Pública estadual, na pessoa do Dr. Paulo Isidóro Gonçalves, postula, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente
Diego Passos Moreno
, qualificado, atualmente preso desde 14/5/2021 por força de prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva no APFD 1004716-81.2022.8.11.0040, do Juízo Plantonista da comarca de Sorriso/MT, em razão da imputação da prática de crimes tipificados no art. 155 do CP, por ter sido flagrado em poder de uma motocicleta marca Yamaha, modelo YBR125K, em tese, produto de furto, e de ter tentado subtrair para si um botijão de gás, ao ver do impetrante, injusta e indevidamente.

Assere o impetrante que a autoridade judiciária de origem converteu, a pedido do Ministério Público, a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, olvidando-se, entretanto, que não há prova do cometimento de crime de furto, pois o paciente somente foi encontrado em atitude suspeita com a motocicleta apreendida, o que repele a situação de flagrância, não havendo, ainda, prova da propriedade do automóvel que tenha sido apresentada pela vítima, estando calcada apenas no relato da vítima.

Assinala ainda que meros executivos de pena e ações penais em curso não inibem a possibilidade de liberdade provisória.

Pede a concessão initio litis da ordem mandamental, com a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas, e, no mérito, a ratificação da ordem em definitivo.

Instrui a ação mandamental com cópia dos documentos colacionados no id. 127998661.

A ação mandamental foi distribuída em sede de plantão judiciário de meio de semana, e o termo de análise de prevenção no id. 128004159 apontou a inexistência de outros feitos capazes de gerar prevenção, salientando que “[...] a Secretaria não consegue visualizar os processos que tramitam em segredo de justiça no PJE, apenas os que são da Secretaria Plantonista”.

O art. 77 do RITJMT esclarece que o processo e julgamento do writ constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais ou de preparo”.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 128066218).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 129926196/129926198).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Amarildo Cesar Fachone é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS – CRIME PREVISTO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – NÃO ACOLHIMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – A DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA CONSTRITIVA ESTÁ SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI EXECUTIVO DE PENA EM TRÂMITE, ALÉM DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – ENUNCIADO 06 TJ/MT – DEMAIS DISSO CONSIDERANDO QUE O PACIENTE É INVESTIGADO POR DOIS CRIMES DE FURTO, SENDO UM DELES POSSIVELMENTE QUALIFICADO, CONSTATA-SE QUE AS PENAS IMPUTADAS SUPERAM A 04 (QUATRO) ANOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INEFICAZES – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, DENEG AÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de pedido de liberdade provisória referente a prisão em flagrante delito ocorrida no dia 14/5/2022, convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia realizada no dia 15/5/2022.

Consta das inclusas peças de informação anexadas à impetração que o paciente foi preso em flagrante delito por ter supostamente subtraído para si a motocicleta marca Yamaha, modelo YBR125K, ano/modelo 2008, cor preta, placa NIY-1377, pertencente à vítima Julio Macena dos Santos, que se encontrava estacionada próxima ao Centro de Tradições Gaúchas de Sorriso/MT, localizada na esquina da rua Mato Grosso com a rua Curitiba, por volta de 01h da madrugada do dia 14/5/2022.

De outro lado, de acordo com os relatos dos policiais militares Adeilson Alexandre Porto Ferreira [id. 127998661, pp. 7-8, fls. 20/21-pdf], e Gleidson Dias Ferreira [id. 127998661, pp. 10-11, fls. 23/24-pdf], amparados, sobretudo, no Boletim de Ocorrência n. 2022.129286, id. 127998661, pp. 36-39, fls. 49/52-pdf, por volta de 02h30 do mesmo dia 14/5/2022, a guarnição policial surpreendeu o paciente
Diego Passos Moreno
com a motocicleta, na avenida Perimetral Idemar Riedi, próximo ao viaduto, furtando um botijão de gás de uma carreta que estava estacionada, razão pela qual procederam à abordagem e detenção, encontrando em seu poder uma chave turquesa, duas chaves de boca, usada para quebrar o cadeado do suporte que segurava o botijão de gás, tentativa de furto essa que foi confessada pelo próprio flagranteado.

Considerando que a motocicleta encontrada com o paciente se encontrava com sistema de “ligação direta”, procederam à checagem do veículo e constataram que se tratava de produto de furto ocorrido naquele mesmo dia, razão pela qual o conduziram para a delegacia de polícia, para as providências cabíveis, tendo o paciente afirmado aos policiais que pegou a moto em uma “boca-de-fumo” para realizar furtos.

Ainda de acordo com o relato dos policiais, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante delito uma terceira vítima, Laudair Rodrigues, que também se encontrava na delegacia de polícia para registrar ocorrência de roubo, informou que teve um aparelho celular subtraído por duas pessoas, as quais se encontravam em uma motocicleta preta com as mesmas características daquele subtraída por Diego; porém, ao realizar o procedimento de reconhecimento pessoal, não conseguiu ter certeza se realmente o paciente é autor do roubo [cf. termo de declarações de Laudair Rodrigues, no id. 127998661, pp. 15-16, fls. 28/29-pdf].

O paciente
Diego Passos Moreno
, ao ser interrogado pela autoridade policial, admitiu que realmente tentou subtrair para si o botijão de gás, dizendo, de outro lado, que não realizou o roubo do aparelho celular e nem a subtração da moto, que, segundo mencionou, foi oferecida por uma pessoa de apelido “Baixinho”, “
para o interrogando ir furtar o botijão de gás, para poder comprar mais drogas para o uso
” [id. 127998661, p. 23, fl. 36-pdf]

Submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária plantonista, atendendo à representação do Ministério Público,
converteu a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva, em razão da preexistência de executivo penal em seu desfavor, onde se constatou que o paciente havia sido beneficiado em data recente com progressão de regime no dia 21/3/2022, demonstrando que pouco tempo depois de ter sido beneficiado pela justiça com liberdade durante o curso da execução penal, cometeu novo crime sem cumprir como deveria a pena que lhe foi imposta
, senão vejamos trecho da decisão impugnada:

“[...]
verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências formais do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, inexistindo quaisquer vícios formais ou materiais que possam eventualmente trazer nulidade ao ato, razão pela qual HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE.

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria fumus boni iuris com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal periculum in mora.

Verifico que a prova da materialidade e os indícios da autoria dos crimes pelo indiciado são inequívocos, haja vista o conteúdo dos elementos colhidos pela Autoridade Policial.

Quanto aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, verifico que a segregação do flagranteado é medida necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, haja vista a reincidência de práticas delituosas consideradas graves, bem como visa impedir a reiteração da conduta criminosa.

Outrossim, consoante verificado no sítio do Tribunal de Justiça, o conduzido responde a várias ações penais em curso, além de possuir executivo penal em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (0006585-72.2017.8.11.0040 - código 20002404), na qual obteve recente progressão de regime em 21/03/2022 e expedição de alvará de soltura, demonstrando que em exíguo prazo já cometeu novo crime e que, logo, não está cumprindo adequadamente a sua pena.

Dessa forma, é certo que, no presente momento, não se mostra adequada a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal), uma vez que não seriam suficientes para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
” [id. 127998661, pp. 47, fl. 60-pdf].

Por sua vez, a defesa se agarra à ausência de comprovação da autoria do crime de furto da motocicleta, inclusive por conta da não demonstração da prova da propriedade do veículo subtraído, bem como na inidoneidade dos registros criminais em desfavor do paciente para justificar a prisão cautelar.

No caso, as questões que envolvem a comprovação dos crimes deverão ser apuradas em momento próprio, sendo suficiente, para a prisão preventiva, o juízo de aparência de autoria delitiva que recai sobre o paciente, máxime porque ele foi detido conduzindo a motocicleta cujo acionamento claramente se deu por meio de “ligação direta”, cerca de uma hora e meia depois de a vítima Julio Macena dos Santos ter dado conta da subtração de seu veículo.

No caso, a dualidade de crimes de furto em tese irrogados ao paciente no presente momento [quer o da motocicleta, quer a tentativa de subtração do botijão de gás], permite a aferição do requisito de admissibilidade da prisão preventiva, forte nas disposições do art. 313, I, do CPP, que exige que a soma das penas máximas dos crimes imputados seja superior a quatro anos.

No caso, a tentativa de subtração do botijão de gás, mediante rompimento de obstáculo, e a subtração consumada da motocicleta, esclarece,
em tese
, a tipicidade de crimes de furto, cujas penas máximas somadas para o primeiro [art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, inciso II, do CP, 05 anos e 04 meses de reclusão, e multa] e para o segundo [art. 155,
caput
, do CP, 04 anos de reclusão, e multa], permite o decreto preventivo.

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

No que se refere ao
periculum in mora
, chama a atenção a informação prestada pelo Juízo de origem,
não impugnada no plano fático pelo impetrante, de que o paciente, beneficiado no mês de março de 2022 com progressão de regime, voltou a se envolver em atividades ilícitas, denotando assim o risco de que, caso posto em liberdade novamente, possa vir a cometer novos crimes
.

Estabelece, a esse respeito, o
enunciado 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, como aparentemente é o caso.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Nessa perspectiva, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, o decreto preventivo encontra-se justificado vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância
com o
parecer
ministerial,
denego a ordem

impetrada em favor de
Diego Passos Moreno,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022